Tribunal: TJMT
Processo: 0001346-80.2016.8.11.0086
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001346-80.2016.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VACEDIR RONSSANI - CPF: 680.733.309-97 (RECORRIDO), CICERO AUGUSTO MILAN - CPF: 720.498.471-49 (ADVOGADO), VERCEDINO FRANCISCO TRICHES - CPF: 627.152.089-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VACEDIR RONSSANI - CPF: 680.733.309-97 (VÍTIMA), CICERO AUGUSTO MILAN - CPF: 720.498.471-49 (ADVOGADO), CICERO AUGUSTO MILAN - CPF: 720.498.471-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121,
CAPUT,
C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO – VERSÕES ANTAGÔNICAS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS
–
COMPETÊNCIA DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER – PRONÚNCIA CONFIRMADA.

A sentença de pronúncia deve ser confirmada, quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a excludente da legítima defesa, ante a existência de versões conflitantes, que levam à hesitação quanto à culpabilidade do recorrente.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação Penal n.
1346-80.2016.811.0086,
pronunciou Vercedino Francisco Triches pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Pena1.

Em suas razões recursais, ID. 156129678, invocou o instituto da legítima defesa. Argumentou que
“como a vítima estava muito alterada e estava o ameaçando, este pegou uma faca apenas com o intuito de se defender, quando chegou na porta do seu estabelecimento, a vítima levantou uma cadeira e arremessou contra o acusado, sendo que no momento, este levantou o braço que estava com a faca, consequentemente, atingindo a vítima.”
(sic) Pleiteou a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP
.

Em contrarrazões, ID. 156129680, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 156129681.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 160972681.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente pretende a absolvição por legítima defesa.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“No dia 09/01/2016, no Mercadinho O Feirão, nesta Cidade, o denunciado VERCEDINO FRANCISCO TRICHES, imbuído por latente animus necandi, tentou matar a vítima VACEDIR RONSSANI, desferindo-lhe um golpe com instrumento cortante (faca), causando-lhe as lesões descritas e materializadas no Auto de Exame de Corpo de Delito (fls.08/09).

Consta no incluso caderno informativo que, no dia dos fatos, a vítima e o irmão estavam no Mercado O feirão, quando, após uma rápida discussão entre a vítima e o denunciado, este desferiu um golpe de faca, na região do tórax, próximo ao coração da vítima.

As investigações revelaram que o crime foi perpetrado em razão de um desentendimento anterior entre a vítima e o denunciado, os quais resultaram em ofensas verbais, no dia dos fatos.

Logo em seguida, a discussão se intensificou e o denunciado pegou uma faca debaixo do balcão do estabelecimento comercial e investiu contra a vítima, quando esta ainda pegou uma cadeira para se defender; porém acabou sendo atingida com um golpe de faca, na região do tórax.

A testemunha Marinês Mileski (esposa do denunciado) declarou que, após as ofensas verbais, a vítima pegou uma cadeira de plástico e o denunciado pegou uma faca, momento em que este desferiu um golpe de faca na vítima.

No mesmo sentido, declarou a testemunha Paulo da Silva Parahiba, contudo relatou que não presenciou o denunciado de posse da faca, bem como o momento do golpe, mas apenas o denunciado próximo à vítima e também quando está já estava ferida.”
(
sic
, ID. 156129654)

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal, p. 18, pelo Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 20-21, termo de declaração da vítima, p. 14-15 todos do ID. 156129655, e Prontuário Médico, p. 28-35 do ID. 156129656.

Quanto à autoria, o recorrente Vercedino Francisco Triches exerceu o direito de permanecer em silêncio, na fase policial, p. 26 do ID. 156129655.

Na fase judicial, Vercedino Francisco Triches deu a sua versão dos fatos:

“É verdade. Olha, então, eu acho que já teve um relatório do seu Adilson, que começou entre ali, né, começou a discussão... porque nós éramos amigos, eu e ele, amigo de um ir na casa do outro, todo dia, né, almoço e janta, tudo. Aí o seu Adilson contratou eu pra fazer um frete pra ele. pro Adilson, que comprou umas novilhas dele num acerto de contas que eles fizeram lá. Aí no dia que nós combinamos pra ir buscar esse gado, lá na propriedade do seu 'Gildo', aí eu...E. o 'Gildo' que seria o, aí o Adilson contratou eu pra ir buscar esse gado lá, lá no 'Gildo', né, que eu falo 'Gildo'. Vacedir no caso. Aí ele contratou eu, combinamos com ele, tudo, pra ir buscar o gado tal dia. Dai de manhã ele foi lá no meu comércio, o 'Gildo', pedi pra ele ainda 'daí Gildo, tá certo o gado, tirou o GTA', as guias, né, que são exigidas pra transporte, ele disse: 'não, tá tudo certinho'.(...) Aí foi aonde que o 'Gildo' falou pra nós 'vocês não querem comprar dois porcos, tenho lá gordo?', ah eu disse: 'ah, de repente, eu já aproveito a viagem e traz'. Daí combinamos lá, falamos em preço, tudo. Aí ficou assim, não falou que sim nem que não, aí eu disse: 'então tá'. Daí o Paulo foi junto com o meu filho lá, buscar o gado de tarde. (...) . Aí o meu filho chegou lá e o Paulo, foram direto no curral, que o curral dele é longe da casa, é por outra estrada. Aí o meu filho chegou lá no curral e o Paulo, né, aí ele chegou lá e mediu, falou lá, mas não tinha nenhum gado preso no curral lá, eu disse: 'mas tava combinado tudo pra ir buscar o gado'. Ai meu filho ligou pra mim 'o pai. o gado não tá preso aqui'. Como já estava de tardinha, eu disse: 'ah, deixa quieto esse gado então. Vai lá na sede do Gildo e pega dois porcos'. o Paulo estava junto lá, que nós tínhamos comprado dele, né, comprado, assim, no caso, como nós sempre fazíamos negócios juntos. Aí ele chegou lá e o funcionário deles disse: 'o Gildo disse que não é pra carregar os porcos, que ele não vai vender porco nesse preço, que é muito barato', aí o meu filho retornou pra mim a ligação de novo, 'ó pai. o Gildo não quis vender os porcos', eu disse: 'não, não tem problema, vem embora', os porcos são dele, eu não vou obrigar ele a vender. O meu filho veio embora, né, aí no outro dia cedo o Adilson ligou pra mim, era umas 07h. sete e pouquinho. 07h20min mais ou menos. 'o Adilson, vamos levar o gado lá', que nós íamos carregar ali e ia levar lá pra São José do Rio Claro, o gado do Adilson, aí eu disse pro Adilson 'ó Adilson, espera só um minutinho, tô aqui na...'. eu estava ali do lado da loja dele comprando as embalagens, eu disse: 'já tô chegando aí, tô aqui do lado, já vou aí', aí fui lá no Adilson. Cheguei lá e falei pro Adilson: 'ó Adilson, o gado não estava preso lá não, o Gildo não prendeu o gado', dai o Adilson 'mas por quê? O que esse cara tá pensando comigo', eu disse: 'até tinha comprado dois porcos dele, também os porcos ele não quis entregar, porque disse que estava muito barato. Não deixou carregar os porcos'. 'mas tudo bem, os porcos não são problema meu, é de você ', e ficou por aquilo, eu disse 'não carregou, o gado estava preso', eu peguei dali do Adilson e vim embora. Aí cheguei em casa, larguei as embalagens e levei o meu carro ora lavar daí. Cheguei lá no lavador.., vinha vindo embora, estava chegando em casa, o Adilson ligou pra mim 'o Gildo tá aqui bravo contigo, xingando você, tudo', ai eu disse: 'mas por quê? Xingando por quê? Não tem o que xingar', eu disse pra ele, aí o Adilson disse assim: 'quer escutar?', pegou o telefone dele e botou no viva voz, botou no viva voz pra mim escutar tudo o que ele falava. né. Ah, mas meu Deus do céu. Eu estava na rua, estava chegando em casa, no mercado nesse momento que o Adilson botou no viva voz daí. Aí eu disse pro Adilson: 'ó Adilson, não tem como eu ir aí pra nós resolver isso aí, ver o que está acontecendo'. Ah, me chamava de vagabundo. Eu não sei, eu não sei por quê. Chamava de vagabundo, que eu era um merda, que eu era um nó cego, que não sei o quê. Não, eu nunca devi nada pra ele. (...) Eu não fiz nada, eu não tinha como ir apé lá embaixo, disse: 'se vocês vem me buscar aqui', eu falei pro Adilson 'vem me buscar aqui que eu vou lá e ver o que fá acontecendo, por que ele tá me xingando desse jeito aí', que eu não era homem, que eu era um vagabundo, porque eu não devo nada pra ele, pra começar, né, não fiz nada, o gado não tinha nada a ver com o gado. (...) Não, nunca mais encontrei ele dai. Se passou uns pares de meses, nó. Aí o irmão 'dele sempre ia lá no mercado, né, direto lá, o irmão dele. (...) Aí foi que... no dia ele apareceu lá no mercado daí, que daí eu falava pro irmão dele. pro Valdir, que sempre ia lá. nó. Eu dizia 'pede pro Gildo por que ele falou tudo aquilo lá de mim', porque eu nunca tive nada contra ele, nó, nunca fiz nada contra ele, nós éramos amigos, nós comíamos carne todo dia junto, direto. (...) Até hoje eu não entendo porque motivo dele falar tudo aquilo. (...) nós fazíamos muitos negócios, eu e ele, eu ficava devendo, ele ficava devendo pra mim também, mas sempre... eu nunca fiquei, assim, hoje eu não devo nada pra ele, nem ele deve pra mim nó. Aí passou aqueles dias. Ele chegou lá. né. Aí ele chegou lá no mercado, ele e o irmão dele junto, os dois, nó, chegaram, eu estava sentado lá, 'boa tarde', 'boa tarde, tomar uma cerveja', 'não, pode pegar aí', ele era acostumado, chegava lá no mercado, ele pegava, ele abria o freezer, pegava a cerveja, o copo, ele ia lá e tomava, e... assim como, ele era de casa, né, eu sempre considerava ele. Não, até no momento, na hora... daí eu disse 'mas na hora que ele for embora, daí eu vou pedir pra ele'. Daí ele tomou duas cervejas lá. Aí acertou comigo... quando ele estava acertando... (...) tomou ele e o irmão dele ali fora, eu estava ali fora também, mas não conversando com ele, conversando com outros amigos meus que estavam ali. Deixei ele de lado, eu não quero nem confusão com ele, não quero conversa mais, eu não quero mais amizade com ele, né, na minha ideia eu disse 'não quero mais amizade com ele', por tudo que ele me fez, pelas ofensas, pelas coisas... a gente fica... fiquei, assim, sentido, né, dele ter falado tudo aquilo, um amigo, tu falar uma coisa dessa pra um amigo. Aí na hora ele foi, pagou a cerveja, pagou duas cervejas que ele tinha tomado ali, daí naquilo a minha esposa chegou. Eu estava no caixa do mercado daí, né. Aí eu fui lá, cobrei ele, porque minha esposa não estava ali, aí ele pagou a cerveja pra mim ele me deu cinquenta reais ainda, dei o troco pra ele certinho, aí pedi pra ele 'daí Gildo. tudo bom?', daí eu pedi pra ele, né, ele disse 'não tudo bom' e o irmão dele nisso foi no banheiro, o irmão não dele não viu mais a discussão. Aí eu disse pra ele 'dai, tudo bom?', ele disse 'ah, tudo bom'. 'ah, eu também tô bom, só queria tirar uma dúvida contigo'. eu disse pra ele 'aquele dia lá na Astam lá, por que tu falou tudo aquilo lá de mim?', qual o motivo, né, eu disse pra ele. 'por que tudo aquelas ofensas, aquela humilhação que tu fez? No meio de gente lá, gente conhecida da cidade, todo mundo me conhece. Eu sou um cara, tenho comércio, fica feio pra mim', eu disse pra ele, o que tu falou, tudo, disse que não, porque eu ouvi, eu disse pra ele. né. 'é, porque você é um vagabundo mesmo', daí ele começou tudo de novo. 'você é um vagabundo, você é um corno, você é um homem que não vale nada. Você é um tranqueira. Você é um merda'. eu disse 'mas Gildo, para com isso, o que é isso?', eu disse pra ele. Sem falar por que, eu pedia pra ele, só xingava. 'mas por que isso Gildo? Por que toda essa brabeza contra mim? Eu não fiz nada pra você', 'é, porque você é um merda'. e começava tudo de novo, 'você não é homem', você não sei o que. 'você é um merda, merda. Lá tinha mais gente que viu, até tem uma menininha (inaudível), tinha uma menininha pequenininha que estava lá com um cliente meu, a menina escutou ele falando aquilo. Aí ele 'porque você não é homem, se você é homem vem aqui pra fora', aí me escureceu tudo, cara, eu fiquei... saí fora de mim. né. Aí o açougue meu é pertinho da onde que nós estávamos ali. Ah, é pertinho, quase... vamos supor daqui na porta mais ou menos, daí eu faço a volta, é bem pertinho, encostado bem-dizer, da onde que eu estava, no caixa, né. Eu só fiz a volta pra trás, tem uma faca em cima do balcão ali que mexe com carne, passei a mão... tem umas quantas facas ali, peguei uma faca e... porque naquele dia, um dia antes eu tinha cortado o meu dedo, até tenho a marca aqui, até hoje, eu tinha cortado o meu dedo na serra, eu estava com o dedo enfaixado, tudo isolado de... aí eu disse 'mas eu no murro não... com esse braço, mão aqui, tudo', eu peguei a faca, a primeira coisa que eu lembrei, assim, porque eu também não sabia se ele estava armado ou não. Aí cheguei lá... eu não lembro. Eu só lembro que quando eu cheguei na porta, que ele estava esperando eu na porta, bem na porta... ele me desferiu uma cadeira, que ele tem uma cadeira daquelas de plástico, ele me deu uma cadeirada, quando ele me levantou a cadeira, eu levantei a... Não, ele me deu a cadeirada. porque daí no que ele foi pra. Não, pegou só no braço. Eu defendi com o braço aqui (gesto mostrando o braço esquerdo levantado), a cadeira, né, e joguei a faca nele, mas eu... a faca... eu nele, mas eu não... disse, não sei se pegou na perna, no braço ou... que eu estava... quando ele falou 'vem pra fora', aí eu fiz a volta. né, quando eu fiz a volta, ele foi lá fora. Ele foi pra fora. Não, não foi atrás de mim, ele foi lá fora, ficou na porta, bem na porta ele ficou. Aí eu fiz a volta por trás, assim, que saí ali, fui no açougue e já peguei a faca, que era encostado. Peguei a faca e fui em cima dele daí, né. Olha, falar a verdade eu não sei, eu pensei no meu dedo, né, que eu estava machucado, eu disse. Na verdade eu não fui pra brigar... Eu sei lá, eu fiquei, assim, eu estava cego bem-dizer. De raiva dele me xingar. Então, na verdade, porque eu disse, um amigo, eu sempre pensava isso, 'um amigo não pode fazer isso', que nem ele fez comigo, né. Eu defendi e levei a faca, né. Aí ele se recuou pra um lado, assim, até na calçada, pro lado de fora e eu fiquei parado. Juíza: O senhor percebeu que tinha... Réu: Olha, na verdade eu não percebi muito, assim, porque não via sangue nele, assim, muito, falei... eu disse 'deve ter pelo jeito. cortou'... Não, não, não correu nem sangue na hora, se tivesse feito uma perícia lá, nem ia encontrar sangue no chão lá, porque ele não correu, assim, vamos supor quilômetros, ele saiu como daqui ali no outro lado da parede, uns cinco, seis metros, assim, eu parei na 'porta. eu não fui atrás dele. Olha, foi na porta mesmo, entre a porta. Fiquei ali na porta mesmo. Fiquei bem na porta parado. E ele ficou lá... como daqui ali, assim, mais ou menos, uns seis, sete metros. Ele ficou ali, daí ele foi caminhando pro lado do carro dele. Sim, ele largou a cadeira. Caminhando, ele foi caminhando. Não, sozinho, ele foi sozinho. Daí eu voltei pra dentro do mercado e pequei e saí dali, disse 'eu vou sair daqui', porque o irmão dele estava ali também, o irmão dele correu pro caminhão dele lá, disse que ia pegar uma faca e ia me matar também, né, eu disse 'eu vou ficar aí querendo arrumar mais confusão ainda?', eu peguei e saí dali, nó, pro irmão dele não... Eu fui na casa de um amigo meu, num sítio ali. Eu deixei a faca lá, deixei lá no mercado mesmo. Daí me apresentei, me apresentei depois, porque eu disse 'eu vou ficar aqui', eu tinha certeza que eu não tinha feito, machucado ele muito. (...) eu não tinha a intenção de fazer nada pra ele, eu não queria machucar ele, na verdade, eu acho que na minha intenção, eu sempre tive intenção, desde o primeiro dia que deu a discussão lá na Astam, a minha intenção, a minha vontade era de falar umas coisas pra ele, pra ele aprender, porque ele é muito orgulhoso, muito ignorante, então a minha ideia era de mostrar pra ele e falar as coisas pra ele, pra ele sentir. A faca foi na hora da raiva... É. aí é que tá, na hora da raiva, tu... ele ofende tanto a gente, ele ofendeu tanto a mim, que é a mesma coisa que eu ofender um de vocês aqui, que são... vamos supor, eu ofender um de vocês aqui, qual é a reação de vocês? Ah, partir pra alguma coisa, vamos supor, né, desculpa te fazer um exemplo assim, né, mas a gente fica... eu fiquei transtornado, eu fiquei, assim, eu fiquei sem chão, eu não vi nada, né. Só que quando eu desferi a faca nele, eu disse 'meu Deus do céu' daí ele correu, assim, eu disse 'será que eu machuquei ele?', aí eu não corri atrás, porque se eu quisesse correr atrás dele e matar ele ali, eu tinha corrido atrás dele e tinha matado ele, se eu quisesse, né, mas eu não quis fazer nada contra ele né, uma porque é amigo da gente, era amigo, um cara daquele eu não considero meu amigo não, porque... não tem como ser. Ah, eu não pensei nada, eu disse 'ah, agora já...', ele correu pra lá, tá bom, e eu com a mão machucada também, estava enfaixado, né, vai embora agora, pelo menos some daqui, né, porque... então, mais ou menos foi isso, né, que nem diz os outros, sem aumentar e sem nada, foi isso que aconteceu mesmo e até hoje eu não sei o motivo dele ter feito isso pra mim.”
(relatório de mídia digital)

A vítima Vacedir Ronssani, ao ser ouvido na delegacia de polícia, declarou o que se segue:

“QUE o declarante relata que no dia 09/01/2016 estava no mercadinho O Feirão, de propriedade de Vercedino Francisco Triches, e que estava com seu irmão Valdir Ronssani, QUE o declarante diz que tomaram três cervejas no bar e ao ir pagar a conta, o declarante entregou a Vercidino, uma nota de R$50,00( cinquenta reais) e Vercedino perguntou ao declarante se o mesmo estava com raiva dele, QUE o declarante disse que não estava com raiva de Vercedino e o declarante disse que não, QUE Vercedino perguntou então o motivo pelo qual o declarante havia xingado ele pelo telefone chamando o de vagabundo e porqueira, QUE o declarante disse a Vercedino que ele havia mentido para Adilson da Astan, ao dizer que o declarante não queria carregar umas novilhas que Adilson havia comprado do declarante, QUE o declarante dias atrás vendeu para Adilson algumas novilhas em sua fazenda como forma de pagar por um estofamento de seu caminhão, e Adilson mandou que Vercedino fosse buscá-las, QUE o declarante disse para Vercedino que precisaria ser avisado com um dia de antecedência pois teria que avisar seu funcionário para ele separar as novilhas do resto do rebanho, QUE por algum motivo Vercedino não ligou para o declarante e quis carregar as novilhas mesmo assim, mas o declarante disse que não havia como fazer, pois quem carregava era o funcionário ele deveria apartar as novilhas do resto do rebanho , fato este que não daria tempo de fazer naquela hora, QUE Vercedino saiu da fazenda do declarante e foi até Adilson da loja Astan e contou que o declarante não o havia deixado carregar as novilhas, e que o declarante não iria entregar as novilhas para Adilson, QUE no dia seguinte declarante foi até a loja de Adilson e este perguntou para o declarante o motivo pelo qual o declarante não queria mais entregar as novilhas, e o declarante explicou o que aconteceu e depois ficou sabendo que Vercedino havia dito para Adilson que o declarante era quem não queria entregar as novilhas, QUE o declarante pediu para Adilson ligar para Vercedino e enquanto conversavam Adilson falou para Vercedino ir até a loja conversar com ele, mas Vercedino recusou-se, que o declarante falou para Adilson ‘fala para esse vagabundo, porqueira vir aqui’, e o declarante acredita que Vercedino tenha escutado esse xingamento, motivo pelo qual, depois de 20 dias aproximadamente , Vercedino desferiu-lhe um golpe com uma faca de carne, QUE o declarante diz que na data em que foi no bar de Vercedino estava com seu irmão e foi somente para conversar com o mesmo e que na hora de pagar, Vercedino do nada enfureceu-se ao relembrar os fatos das novilhas e pegou uma faca e deu a volta no balcão e desferiu um golpe no peito do declarante, que segundo o declarante só não morreu porque colocou uma cadeira de plástico para bloquear o golpe, QUE o declarante ficou internado por um dia inteiro em razão do corte profundo que sofreu, QUE o declarante manifesta o interesse em representar criminalmente em desfavor de Vercedino Francisco Triches para que sejam tomadas as medidas cabíveis.”
(
sic
, p. 14-15 do ID. 156129655)

Em juízo, a vítima Vacedir Ronssani, conhecido como "Gildo", disse:

"Eu estava passando em frente lá, e daí vi o irmão meu, estava lá, e eu tinha acabado de chegar de viagem. né. Valdir. Eu tinha chegado de viagem, estava viajando lá pro Paraná, da onde que nós viemos, né. Daí eu vi ele e paramos pra falar dos parentes, coisarada lá, né, aí terminamos tomando duas cervejas eu e ele sentados lá na parte de fora do mercadinho, O Feirão, do Vercedino. Daí tomamos duas cervejas, daí eu falei: 'vou pagar que eu vou embora pra casa'. Aí eu fui lá pra acertar com ele...nós morávamos do lado da casa que ele mora hoje é do meu falecido pai, né, meu pai vendeu pra ele, então conhecia ele de trinta e poucos anos. Aí eu fui lá pagar ele, só que ele estava bravo comigo, porque antes... que isso foi em janeiro, antes de janeiro, foi em dezembro, ele queria comprar um porco na fazenda dele pra matar, daí eu falei pra ele que eu não vendia, porque ele já me devia uns vinte mil e deve até hoje, não me pagou. Eu falei que eu não ia vender, daí ele ficou bravo comigo, aí ele falou um monte de merda lá pro cara da Astam. Aí eu peguei... terminamos discutindo, né. A discussão foi em dezembro, por telefone. (...) Aí eu fui viajar, na volta eu vi o meu irmão lá e parei, né, e daí tomei duas cervejas, fui lá, eu e meu irmão pegamos duas cervejas, daí eu fui lá pagar as cervejas. Não vendia, porque ele já não me pagava nem o que ele me devia, que foi colheita de milho, serviço lá da empresa, ele não me pagou e não me pagou até hoje. Por telefone, ele me xingou, eu xinguei ele, tudo e ficou mais ou menos por aí. Depois disso não se encontramos mais. Aí eu fui viajar, voltei da viagem no início de janeiro, aí vi meu irmão lá, paramos lá pra tomar. Tomei duas cervejas. 'eu e ele, e daí eu fui pagar. aí ele começou a me provocar né, recebe aí que eu estou indo embora, 'não, porque você não sei o que', daí começou a me xingar. me maltratar. (...)

As novilhas eu vendi pro Adilson. o Adilson da Astam, dono da Astam. É assim. Eu vendi as novilhas... fiz em troca de serviço. Eu fiz umas reformas lá nos caminhões, na tapeçaria, então... aí em troca das novilhas, falei: 'Adilson, eu quero arrumar os caminhões, mas estou sem dinheiro'. 'não, mas eu preciso comprar gado, gado bom', eu negociei as novilhas. Fechamos o valor da novilhas, ele prestou o serviço nos meus caminhões, só que eu não tinha entregado essas novilhas, aí que veio a... daí eu fui lá, aí o Adilson falou pra mim que ele me chamou de nó cego, que eu não ia entregar as novilhas pra ele que eu era nó cego, que eu não entregava, falei: 'Adilson'... 'liga pra esse filho da mãe e nós vamos resolver agora'. daí eu liguei, ele ligo, o Adilson ligou, daí eu falei cara, como é que eu vou vender'.., ele estava com raiva de mim, porque ele foi na fazenda e eu não entreguei o porco, aí ele veio, por isso do porco. Ele foi lá pra pegar o porco, eu não entreguei porque ele já me devia, aí ele veio no Adilson pra se vingar de mim, falou pro Adilson que eu não entregar as novilhas. (...) essa situação tanto envolvendo o porco quanto as novilhas, em dezembro, dia quinze, dia vinte de dezembro, eu acho.(...)

Aí eu fui viajar, igual eu falei, né, voltei, aí eu vi meu irmão lá, fui lá conversar com ele, tomei umas duas cervejas, fui lá pagar no caixa, aí ele começou 'ah, você tava com raiva de mim. Por que você não me entregou o porco?'. 'não entreguei o porco, porque você não me pagou nem o que me deve. Colheita de milho, de gado que eu vendi pra você. Serviço que eu prestei na oficina. Por que eu ia vender o porco? Mais um que eu ia perder', aí ele falou: 'ah, você não vale nada', que não sei o que, falei que quem não valia nada era ele, um nó cego que não me pagou até hoje. Aí ele pegou uma faca deste tamanho assim e saiu por cima de mim, ele passou por baixo do balcão e eu corri pra fora. (...)

Ele estava com a faca de baixo do balcão dele. Sabe, o mercado não tem aquilo que passa a compra em cima ali? Ele estava.., devia ter algum lugar embaixo, que eu lembro que ele estava sentado do tipo que eu estou aqui, aí ele pegou a faca, faca grande, de açougue. De açougue, cabo grande. facona assim, mais ou menos uns trinta e poucos centímetros. Cabo branco, de açougueiro. Isso, ele passou por baixo do balcão, Por cima, não vou lembrar certo se é por cima ou por baixo, sei que ele saiu. Eu só lembro que ele enfiou a mão, assim, quando ele enfiou a mão, que ele pegou a faca, eu corri, né, eu corri, só que ao invés de eu correr e subir embora, eu sei lá, não consegui correr, eu parei logo na porta, pro lado de fora já, na onde nós estávamos tomando cerveja. Aí eu peguei uma cadeira dessa de bar, essas cadeiras de plástico... E eu acho que, claro primeiro foi Deus que me defendeu, mas a cadeira também, que eu peguei e meti a cadeira nele assim, aí ele pegou a faca e golpeou, né, e me atingiu, ficou dez milímetros do coração. Fez um... até fiz uns exames essa semana lá em Cuiabá, semana passada, o Doutor falou por cinco milímetros, o cardiologista falou que não me atingiu, cinco milímetros. Estava com a faca, correu atrás de mim. né. Ele saiu, ele foi correndo, assim, e eu corri pra fora, aí eu virei pra trás e ele estava vindo com a faca, assim, aí eu peguei a cadeira e levei a cadeira na frente dele, né, aí ele mandou a faca assim. Por baixo. Por baixo subindo a faca, aí ela me pegou e eu já... não senti a dor, sabe? Senti um calor na barriga, o sangue correndo, cortou a veia, né, acho que era uma veia grande aqui, senti o calor correndo na barriga, aí olhei pra baixo e estava tudo ensanguentado. daí eu... sei lá o que deu, eu corri no carro, eu estava de carro, aí entrei dentro do carro e saí de volta, não sei por que, vi que estava tudo ensanguentado, aí entrei no carro de novo e fui no hospital. Consegui dirigir, mas eu perdi uns quatro litros de sangue até lá, porque foi forte, sorte que o Doutor Neimar estava e acelerou pra trancar, nó, porque, ish foram quatro litros, lavou o carro, tudo. É. ele enfiou a faca assim, foi por baixo, nó, que daí eu peguei e enfiei a cadeira na... Ele, a hora que ele me atingiu, ele atingiu e voltou pra trás, nó. naquilo eu fui pro carro... Ele viu que eu estava sangrando, aí eu fui pro carro e ele correu, eu olhei lá do carro, porque o carro estava estacionado na frente... logo na frente do feirão onde tem o estacionamento, né, eu olhei e ele estava correndo lá pro fundo... o mercado ele é cumprido pra dentro, ele correu pra lá, daí eu no carro, embarquei e fui pro hospital, né, e já estacionei lá, porque se demorasse um pouquinho, seria tarde, né. Não, não, ele não prestou socorro, se mandou lá pra dentro. Na hora que o cara me deu a facada, meu irmão estava no banheiro. Eu saí, fui pagar a conta e ele foi no banheiro, o banheiro é, assim, do ladinho, sabe? Ele foi no banheiro, eu fui no caixa pagar a conta e daí ia sair, né, aí ele me provocou. Ele recebeu ainda... (...)

Não, só na hora que ele estava lá no caixa, que ele estava sentado que ele discutiu, falou que eu não valia nada, falei 'quem não vale nada é você, que me deve, eu não devo pra você', nó, 'não sou obrigado a vender gado fiado, porco fiado pra você', foi isso que aconteceu. Fiquei internado. Ah, eles queriam que eu ficasse uns pares de dias, eu fiquei dois dias e fui embora. Eles queriam que eu ficasse uns pares de dias, porque na veia, né, daí eu fui pra casa. Pouco, foi um... o cardiologista meu lá de Cuiabá falou que foi cinco milímetros eu não tinha ficado no lugar, por cinco milímetros. Sabe o que é cinco milímetros? É muito pouquinho, e a gente sem fazer nada, né, pro cara. Peguei a cadeira pra me defender. De plástico, aquelas cadeiras que tem em bar; da coca. Ele fugiu com a faca, que ele correu com a faca. Era um corredor grande, assim, se passar da frente da rua, você enxerga, ele correu com a faca pra dentro. A esposa dele estava, estava na hora lá. (...)

Eu cheguei pra pagar com uma nota de cinquenta reais, até na verdade lembro como se fosse agora, fui pagar a nota e ele começou a me provocar; falou que eu não valia nada, que não sei o que, que fiz ele voltar com o caminhão vazio de lá. Aí eu falei que ele era um nó cego mesmo, isso eu falei, falei porque ele me deve, até hoje ele não me pagou, é um nó cego. O Paulo estava lá também na hora, deve ter o nome dele aí, ele viu toda a situação certinha que eu não mexi com ele, só entreguei a nota pra ele cobrar o valor da cerveja. Entreguei a nota. Daí ele cobrou a nota e começou a me ofender falar que eu não valho nada, daí eu falei que quem não vale nada é você que deve pra mim. E assim é o mesmo que te falei antes. Não tive desentendimento com a Marinês, nem com ela nem com ele. Ele tivemos lá na Astam, foi por causa do porco lá, dele mentir pro coisa lá que eu não ia entregar no, pedir pro cara da Astam lá. (...) O problema todo se deu na hora que foi fazer o pagamento. Na hora da briga estava o Paulo, estava o meu irmão e estava um tal de... nós chamávamos de 'zóinho', porque tinha uns olhos com problema e o apelido dele era 'zóinho'. Ele estava lá, esse pessoal, e a Marinês que tinha chegado lá na hora. A Marinês estava lá. (...) é um erro meu eu ter ido lá, mas eu fui pro lado de fora, eu tomei a cerveja estava na calçada, nem era do mercado dele, aí eu tomei a cerveja, eu podia ter... errei no ter eu ido lá, né, podia ter dado o dinheiro pro meu irmão ter ido lá dentro pra pagar. Eu cheguei e 'desconta a cerveja', não fui lá pra conversar, nem pra brigar.(...)

Não, ele pegou a faca e eu corri pra fora. Dentro do estabelecimento, sentado ali, ele pegou a faca de baixo. Não, não teve briga. Eu só me defendi, eu só peguei a cadeira assim. Não golpeei, levei na frente e ele chegou e mandou a faca. Não teve briga, eu não dei cadeirada, não fiz nada, só levei a cadeira pra me defender. Foi um golpe de faca. Então, na hora que ele acertou, eu falei pra vocês antes, correu o sangue, né, o sangue... eu estava com a camisa, encharcou a camisa e daí eu senti o calor, eu não senti a facada, eu senti o calor aqui do sangue, esquentou a barriga e eu olhei daí estava ensanguentado. Aquilo eu fiquei meio perdido e eu fui pro meu carro, carro do meu filho. Ele ficou ali. Eu fui pro carro. Daí na hora que eu fui pro carro, eu acho que ele achou que eu fui pegar uma arma, aí ele correu. Ele correu. Bom, não sei,eu não sei se ele foi atrás de mim, quando eu fui pro carro eu não se,, porque eu não estava olhando pra trás, eu fui no carro, quando eu coloquei pra trás ele voltou correndo. Se ele quisesse, tinha dado mais facadas.”
(relatório de mídia digital)

Paulo da Silva Parahiba, testemunha ocular dos fatos, esclareceu, sob o crivo do contraditório:

"(...).É. eles... começou... foi um combinado que eles tinham pra puxar uns gados do cara lá da Astam, e daí nós fomos, até fui junto com o filho do Vercedino, aí fomos lá e o outro não tinha fechado esse gado, e ele tinha vendido dois porcos, até eu fui pra carregar, trazido um, aí não quis vender mais o porco. Aí nós voltamos. No outro dia ele foi o Vacedir foi lá no cara que era pra carregar e o cara falou: 'mas não carregaram já?'. 'não', aí ele diz que ficou bravo já, começou a xingar, e o outro pega o telefone e ligou pro... e aí ficou aquela encrenca lá. Mas aí encrencaram, foi pro Sul, pro Paraná lá e voltou, quando voltou ele foi lá no mercado lá, daí... É, foi lá no mercadinho, que esse Vercedino tem um mercadinho, mas eles eram amigos e o outro também é meu amigo, conheço os dois. Aí ele tomou cerveja, foi... quando ali por umas oito horas da noite, já estava quase fechando, aí ele foi pagar a conta. Ele pagou a conta e aí o Vercedino perguntou pra ele se ele estava bravo ainda aí ele falou que não estava bravo, mas ele não era cachorro pra estar bravo. (risos), aí o Vercedino falou, 'ah, se não achar bom, vem pra fora', e foi só a conversa deles, foi essa. Vercedino levantou, que estava no balcão, assim, deu a volta e o açougue é no corredor assim. Já saiu pra lá e veio e o outro saiu na porta, e ele pegou uma cadeira, mas eu nem vi que o Vercedino vinha com uma faca, né. Aí ele levou a cadeira e o outro pegou e foi já (gesto com a mão mostrando o movimento que o Vercedino fez com a faca) nós nem vimos que furou ele. OVercedino era dono do mercado e o 'Gildo', né que é o Vacedir ele estava... tinha o telefone, o Vercedino tinha escutado de outro lá que tinha contado pra ele, que o cara xingou muito ele. É, só que ele chamou ele pra fora, aí ele foi, na porta, ele esperou na porta, chegou e já empurrou a cadeira e já também... daí o outro correu. Um, só um golpe. Pegou bem no peito.De frente, o outro levou a cadeira na frente dele. (...) Sim, eu estava.., o balcão é assim, o Vercedino estava e eu estava aqui no balcão, que faz um 'L', eu estava aqui, assim, parado, eu vi, só que a discussão deles foi praticamente nada, só... quando o outro chamou ele pra fora, ele só saiu, foi lá e... e já veio com a faca, mas ninguém viu também. É, o outro pegou a cadeira, estava do lado onde nós estávamos sentados, né, do lado da porta, aí ele levou a cadeira (gesto com as mãos mostrando o movimento que a vítima fez com a cadeira, a levou pra frente do seu corpo).”
(relatório de mídia digital)

A informante Marinês Mileski Triches, esposa do apelante, alegou em juízo:

“(...) Olha, diante do que eu... nós chamamos ele de 'Gildo', né, então eu vou falar 'Gildo', que pra mim fica melhor, né, do que Vacedir, o nome dele, né. Ele faz tempo que ele vinha humilhando a gente, né, essa aí já foi a terceira vez que ele tinha chamado o meu marido pra briga, porque a primeira vez que ele começou, eu estava sozinha lá, daí ele veio lá e não tinha Skol gelada pra beber e ele queria beber Skol, eu falei: 'eu não tenho hoje', aí ele disse: 'por que você não fecha esse seu boteco, você é uma falida, fecha isso daí, some dali'. Tá, fiquei quieta, ele me humilhou, fiquei quieta. Isso foi bem antes, bem antes, que já começou uma encrenca antes, né.

(...) Daí depois passou um mês mais ou menos, de novo, ele veio lá, aí no meio de bastante gente que tinha no mercado, umas dez, doze pessoas, eu novamente não tinha a dita Skol gelada pra ele tomar, daí ele disse assim pra mim: 'tá falida mesmo, porque tu não fecha isso aí, porque tu não bota teus filhos pra abastecer esses freezers ali. Teus filhos são tudo vagabundo, você não sabe criar nem filho', eu disse: 'não é que eles não colocam, é que eu não tenho cerveja pra colocar. Eu não tenho estoque grande, porque eu não tenho dinheiro pra tanto estoque'. Daí meu marido.., daí uma semana ele veio lá, o meu marido falou pra ele assim.- 'ein Gildo, mas por que tu vem aqui e tu ofende a minha mulher quando não tem bebida. Deixa ela, ela tá trabalhando quieta', porque eu chorei muito diante da situação, né, aí sabe o que ele falou pro meu marido? 'Quer briga? Vamos lá fora', meu marido disse pra ele 'Não Gildo, eu não quero briga, eu simplesmente quero que você não vem aqui ofender a minha mulher quando eu não estou aqui. Não fica ofendendo' ela', tá. Acabou ali, terminou, ele continuou indo lá. (...) E no dia do fato foi que meu marido... o Adilson. né, tinha contratado meu marido pra ir buscar um gado que o 'Gildo' ia entregar a troco de um serviço que o Adilson fez lá pra ele no caminhão dele. (...) E que daí o 'Gildo' tinha ofendido o meu marido lá na mecânica do Adilson, né, daí o Adilson colocou no viva voz, que ele falou um monte, ofendeu, né, tantas coisas. Em razão que meu marido foi lá buscar esse gado pro Adilson, ele chegou lá, o peão da fazenda que morava lá não liberou pra carregar, e daí como não liberou, né, daí ele ligou pra mim se estava ali, se o 'Gildo' estava no mercado.. disse 'não, ele não tá', então virou, vem embora, não vai carregar sem autorização né porque senão depois da problema. Aí virou o caminhão e veio embora. E daí naquele mesmo dia também o 'Gildo' queria vender um porco, daí meu marido disse: 'não, mas eu compro o porco, mas eu pago tanto'. Aí quando chegou lá, ele não deixou carregar nem o gado, e disse que o porco ele não ia vender naquele preço que o meu marido queria pagar. Tudo bem, não quer, não precisa, né, não é obrigado a vender vende se quer. (...) Foi uns vinte dias, porque isso foi antes do natal, ali pelo dia quinze, acho que foi isso daí. E daí o 'Gildo' não veio mais lá, e eu falava pro irmão dele também 'acabou amizade, ele não é mais pra vir', aí o irmão dele... (...) O 'Gildo' chegou lá, era umas duas da tarde mais ou menos, duas, duas e pouco mais ou menos, e ele sempre costumava chegar lá, ele tomava no máximo duas, mais que duas cervejas ele não toma ali, ele ia embora, né, aquele dia ele chegou a tomar de seis a oito, eu não tenho certeza, mas sei que tinha bastante na roda, assim, né, e ele não ia embora, e ele viu que meu marido não olhou pra cara dele, não conversou com ele, nada, nada. Aí ele entrou lá pra dentro, daí meu marido... É, duas e meia, entre esse horário. E daí isso já era umas oito horas da noite mais ou menos. Aí ele entrou, o meu marido falou pra ele: 'ó, aqui você não é mais bem-vindo. Você pode se retirar'. Não, não teve discussão nenhuma, o meu marido estava trabalhando, ele estava no trabalho, não tinha discussão nenhuma. Aí o meu marido falou pra ele que ele não era mais bem-vindo lá, né. aí ele disse assim: 'Tu quer briga? Vamos lá fora', daí meu marido: 'não, se retira daqui, se ele ficou provocando, até que aconteceu isso daí.? Não, que daí meu marido falava pra ele que era pra ele se retirar dali que não queria mais nada com ele, que ele não viesse mais ali, pra ele se retirar, porque ele tinha ofendido demais, tinha magoado demais a gente. né. Aí ele partiu pra ignorância, o 'Gildo'. Ah, chamou pra briga, né, chamou pra briga. Olha, se ele estava armando eu não sei, mas ele chamou pra briga, daí... Ele disse 'não, vamos lá fora, vamos lá fora que vamos acertar nossas contas', e ele foi na porta, pegou uma cadeira e ficou chamando o meu marido, acho que ele chamou umas três vezes, daí o meu marido foi, né, sei lá, tirou do sério eu acho. né. Não, primeiro ele chamou. Ele chamou, daí sim, ele pegou a cadeira daí pra se defender, quando ele pegou a cadeira pra dar uma cadeirada no meu marido, aí o meu marido foi lá atrás, buscou uma faca, daí sim, aí sim, aí ele pegou a faca pra se defender naquele momento. Sim, ele saiu fora, pegou a cadeira e voltou dentro de novo, veio com a cadeira daí. Sim, pro lado de dentro do balcão. Sim, estava separado pelo balcão, mas daí o 'Gildo' começou a dizer coisas pra ele, né, daí... A faca estava lá atrás, no açougue, ele foi lá buscar. E veio pra frente. Daí o 'Gildo' foi pra dar a cadeirada nele, daí quando ele botou a faca por baixo, segundo o que eu vi, assim, né, depois eu não vi mais nada, daí foi pro outro lado. Gildo ficou com a cadeira ali pro alto, parado, mais ou menos ficou um metro pra dentro do comércio. Estava eu, o Paulo e o irmão do 'Gildo', mas o irmão do 'Gildo' não viu nada, porque ele estava no banheiro no momento, ele não viu nada. O Paulo presenciou tudo. Isso já era tarde, já estava na hora de fechar, a gente já queria fechar, né. E nisso que eu já tinha falado pro 'Gildo' pra ele não ir mais lá, porque ele já estava me ofendendo demais, assim, as coisas que ele dizia pra mim, só que tudo eu sempre ouvi e fiquei quieta, eu nunca disse nada pra ele, nenhuma palavra. O Gildo pegou a cadeira primeiro, ele já estava com a cadeira antes, (...) mas ele já tinha essa cadeira antes já. (inaudível), na discussão ele tinha essa cadeira. Depois meu marido saiu, daí nem eu não sabia, só no outro dia que daí ele apareceu em casa, eu não... assim, depois eu fiquei sabendo, né, que ele ficou em fazenda ali não sei de quem, mas ele saiu, diz ele que dormiu dentro da caminhonete, né, de noite, daí no outro dia... ele ficou com medo, né, eu acho. (...) O 'Gildo' ele correu daí, ele foi longe lá pro carro, ele se foi, eu não cheguei a ver o sangue isso eu não cheguei. (...) A facada foi na porta do estabelecimento. Sim, porque ele estava ali chamando meu marido pra briga, com a cadeira pro alto, né, chamando pra briga, daí o meu marido foi até a porta. Isso foi na porta. (...)Daí no outro dia ele ligou pra mim, né, que ia voltar pra casa, e eu fiquei a noite inteira em claro sem saber onde ele estava, eu confesso. Presenciei tudo (...) não foi a primeira vez que ele chamou pra briga (...) e eu já tinha recolhido as cadeiras, tudo, já tinha colocando dentro, nós queríamos fechar, né, elas já estava dentro. Ele ficou com a cadeira na mão e meu marido foi no açougue, lá nos fundos buscar a faca, e ele continuou com a cadeira. Não foi atrás dele pra bater com a cadeira, ele ficou ali esperando. Aí o meu marido voltou e eles ficaram discutindo, né. Ele deu a cadeirada no meu marido, mas daí o meu marido pegou com a mão, né, com a esquerda eu acho que foi, mas eu vi que ele segurou a cadeira e... (...)eu não vi na verdade, ele enfiando a facada, eu nem sabia que ele foi lá atrás buscar a faca na verdade, eu vi que ele foi pra trás, mas eu não sabia que ele foi, né, e daí deve ser que ele enfiou por baixo da cadeira. O Gil correu daí e meu marido vazou. Eu não posso dizer, porque quando eu dei falta do meu marido, eu não vi ele saindo, pois eu tinha meu menino pequeno, ele começou a chorar, como eu te falei, né, aí fui dar atenção pra criança.”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Neimar de Souza, médico que atendeu a vítima, explicou à autoridade judicial que o golpe de faca desferido pelo acusado atingiu a região torácica anterior, lesionando os vasos daquela musculatura. Relatou que a vítima recebeu remédios para dor, que fora feito sutura na lesão e, após isso, a vítima ficou em observação.

O Boletim de Ocorrência descreveu o que se segue:

“ESTA GU PM FOI ACIONADA PELA CENTRAL (190) NOS INFORMANDO QUE A SECRETARIA DO HOSPITAL SÃO CAMILO INFORMOU QUE HAVIA DADO ENTRADA NO HOSPITAL MUNICIAPAL UM CIDADAO VITIMA DE PERFURAÇÃO DE ARMA BRANCA. DE IMEDIATO ESTA GU PM DESLOCOU ATE O REFERIDO LOCAL ONDE A VITMA NOS RELATOU QUE FOI ATE O MERCADO FEIRÃO COBRAR UM BOI QUE HAVIA VENDIDO PARA O PROPRIETRIO DO MERCADO FEIRÃO E QUE EM DADO MOMENTO O SUSPEITO (VERCIDINO FRANCISCO) DESFERIU UM GOLPE DE ARMA BRANCA (FACA) NA ALTURA DO PEITO. A VITIMA AINDA NOS INFORMOU QUE O SUSPEITO E PROPRIETARIO DO MERCADO FEIRÃO E MORA AO LADO DO MESMO MERCADO. ESTA GU PM DESLOCOU ATE O REFERIDO LOCAL ONDE A ESPOSA DO SUSPEITO NOS INFORMOU QUE SEU MARIDO HAVIA SAIDO DE CASA LOGO APOS O OCORRIDO, NÃO SABENDO INFORMAR O LOCAL QUE SEU MARIDO ESTAVA. ESTA GU PM EFETUOU RONDAS PARA LOCALIZAR O SUSPEITO MAS ATE O MOMENTO NÃO OBTIVEMOS EXITO. DIANTE DO RELATO DA VITIMA FOI CONFECCIONADO ESTE BO PM E ENCAMINHADO PARA DEL. POL. LOCAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.
” (
sic,
p. 12-13 do ID. 156129655)

Nesse contexto, verifica-se que a versão da defesa encontra resistência no depoimento da vítima e nas declarações da testemunha ocular, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri, aferir a matéria da culpabilidade.

Assim, neste momento, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuricidade, o que não ocorreu
in casu
.

A propósito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato.

3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri.

4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.

5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático- probatório, concluiu que não há comprovação inequívoca da tese de legítima defesa de terceiros em sua plenitude, sobretudo porque há sérias dúvidas se efetivamente houve injusta agressão atual ou iminente e, em caso afirmativo, se ele usou moderadamente dos meios necessários para repeli-la, pronunciando o acusado como incurso no art. 121, §2°, II, ambos do Código Penal.

3. A alteração das premissas fáticas do acórdão para restabelecer a sentença de absolvição sumária, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Quanto à apontada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, consoante constou do julgamento dos embargos de declaração, sua dicção possibilita seja apreciada tanto a prova produzida em Juízo, quanto a inquisitorial, desde que a última não seja a única existente nos autos.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 1.947.075/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Portanto, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a pronúncia de
Vercedino Francisco Triches pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Pena1.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023